Tribunal: TJES
Processo: 5008170-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008170-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO LAINEK MARTINS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008170-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO LAINEK MARTINS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELA JUIZO DA EXECUÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões, requer o agravante a revogação da decisão que homologou como falta grave o apurado no PAD 123/2021, alegando ausência de fundamentação nos termos do artigo 489,§ 1º, inciso II e III do CPC. Deste modo, observa-se que as provas contidas nos autos, como a Ata de Julgamento da Comissão Disciplinar não deixam dúvidas quanto à ocorrência da falta disciplinar. A
instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar seguiu todos os requisitos legais, sendo realizada audiência de justificação com a presença do réu e o seu defensor, conforme verificamos na ata de audiência. O magistrado das execuções penais baseou seu entendimento em fatos concretos existentes nos autos.
Recurso conhecido e improvido.

18 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008170-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO LAINEK MARTINS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto em favor dos interesses de
RODRIGO LAINEK MARTINS DE SOUZA,
contra a Decisão que reconheceu a aplicação de falta disciplinar grave, operando, por consequência, a interrupção do lapso temporal para futura progressão de regime.

Em suas razões, requer o agravante a revogação da decisão que homologou como falta grave o apurado no PAD 123/2021, alegando, em síntese, ausência de provas.

Extrai-se de pesquisa no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que a Douta Defesa apresentou alegações finais antes da decisão de homologação da falta disciplinar grave, em desfavor do agravante.

A imputação disciplinar prevista no Procedimento Disciplinar nº PAD 123/2021, teve sua audiência de justificativa designada para 06/03/2023.

Deste modo, observo que, de acordo com as provas contidas nos autos, em especial, da Ata de Julgamento da Comissão Disciplinar, não deixam dúvidas quanto à ocorrência da falta disciplinar.

Consigno, ainda, que a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar seguiu todos os requisitos legais, sendo realizada audiência de justificação com a presença do réu e do seu defensor, via plataforma ZOOM, conforme verificamos na ata de audiência.

Outrossim, destaca-se trecho da decisão de homologação de PAD:

[...]
Consta no PAD nº 123/2021 que os inspetores se dirigiram à cela A107, mediante solicitação dos internos, e constataram que o apenado encontrava-se com duas lesões do lado esquerdo do peito. Depois, foi constatado que o apenado Felipe Oinhas Mengal também possuia lesões, o referido interno falou que foi agredido primeiro pelo apenado. Outros dois internos confirmaram a versão apresentada pelo Felipe Oinhas Mengal. O laudo fornecido pelo Departamento Médico Legal (DML), fls. 29 do PAD, indica que houve ofensa a integridade física do apenado. O laudo fornecido pelo Departamento Médico Legal (DML), fls. 31 do PAD, indica que houve ofensa a integridade física do apenado Felipe Oinhos Mengal.
Em audiência, o apenado afirmou que apenas se defendeu das agressões sofridas pelo apenado Felipe Oinhas Mengal e outros dois internos.[...] Grifo nosso.

Portanto, ficam devidamente comprovados os atos ensejadores da falta grave aplicada, amoldando-se, pois, no artigo 50, III, da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, cito:

Havendo a instância ordinária, de modo fundamentado e com remissão a elementos concretos presentes nos autos, concluído que estaria configurada a referida falta disciplinar grave, entender de modo contrário ou entrar em maiores considerações acerca da desclassificação ou absolvição da conduta implicaria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, impossível nesta via estreita, de cognição sumária.Habeas corpus não conhecido.(HC 401.020/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

Conclui-se, portanto, que diante da conduta do agravante, que não assiste razão à nobre defesa do recorrente em sustentar a nulidade da decisão por ausência dede provas, eis que o magistrado das execuções penais baseou seu entendimento em fatos concretos existentes nos autos.

Diante do exposto e acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, nego provimento.

18 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.